Tribunal: TJSP
Processo: 1020968-18.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR. SISBACEN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Alegação de desconhecimento do débito. Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR. SISBACEN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Alegação de desconhecimento do débito. Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). Contrato assinado pela autora. Documentos pessoais apresentados no ato da adesão. Utilização regular do cartão. Ausência de indícios de fraude. Anotação do SISBACEN regular. Inúmeras restrições no Serasa e SCPC realizadas por outras empresas. 2. Autora que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos. Ocultação da relação jurídica. Montante adequado. Sentença mantida. Recurso improvido.